Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600317-47.2020.6.16.0016
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 AUGUSTO DE CAMARGO IUCKSCH BECK VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 AUGUSTO DE CAMARGO IUCKSCH BECK VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
28/06/2021
Número: 0600317-47.2020.6.16.0016

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 10/03/2021
Processo referência: 0600292-34.2020.6.16.0016
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600317-
47.2020.6.16.0016 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Augusto de Camargo Iucksch Beck relativas as Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30,
III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e, nos termos do § 9º do
artigo 17 da Res. TSE 23607/2019; determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor
recebido irregularmente pelo candidato, respondendo solidariamente pela devolução com o
doador, na medida dos recursos que houver utilizado (R$ 2.771,82). O recolhimento deve ser feito
nos termos do artigo 79 do mesmo diploma legal e, ainda, diante da inobservância do artigo 27, § 1º
da Res. TSE 23.607/2019, determinou a aplicação de multa no valor de R$ 3.384,75 (três mil
trezentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), montante este equivalente a 100% da
quantia que excedeu o limite de recursos próprios estabelecido pela legislação, a qual deverá ser
recolhida no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da intimação dessa decisão judicial, nos termos
do art. 6 º da Res. 23.607/2019 e art. 23 § 3º da Lei 9504/97. (Prestação de Contas apresentada por
Augusto de Camargo Iucksch Beck, que concorreu ao cargo de Vereador no Município de
Castro/PR, nas Eleições Municipais de 2020, pelo partido - PROGRESSISTAS - PP, desaprovadas
em razão de recebimento indireto de FEFC de forma irregular, por meio de doações estimáveis em
dinheiro, consistente em serviços de terceiros (serviços advocatícios e contador) pagos pelo
Patriota com verba pública, em desacordo com o art. 17, § 2º, da Res. TSE nº 23607/2019; ressalvas:
a) o candidato utilizou R$ 5.950,00 em recursos próprios, ultrapassando em 23,19% o limite
previsto em lei, pois o artigo 27, § 1º da Res. TSE 23607/2019 limita o autofinanciamento da
campanha em 10% do limite de gastos estabelecidos para o cargo ao qual concorre, qual seja, R$
2.565,25; b) ausência de registro de despesa com propaganda obrigatória de rádio). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 AUGUSTO DE CAMARGO IUCKSCH BECK
VEREADOR (RECORRENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
MAURICIO FONSECA FADEL FILHO (ADVOGADO)
JULIO CESAR HENRICHS (ADVOGADO)
AUGUSTO DE CAMARGO IUCKSCH BECK (RECORRENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
MAURICIO FONSECA FADEL FILHO (ADVOGADO)
JULIO CESAR HENRICHS (ADVOGADO)

JUÍZO DA 016ª ZONA ELEITORAL DE CASTRO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
37507
866
24/06/2021 10:11 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.113

RECURSO ELEITORAL 0600317-47.2020.6.16.0016 – Castro – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 AUGUSTO DE CAMARGO IUCKSCH BECK VEREADOR
- OAB/PR0042986
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO
- OAB/PR0076099
ADVOGADO: MAURICIO FONSECA FADEL FILHO
- OAB/PR0028210
ADVOGADO: JULIO CESAR HENRICHS
RECORRENTE: AUGUSTO DE CAMARGO IUCKSCH BECK
- OAB/PR0042986
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO
- OAB/PR0076099
ADVOGADO: MAURICIO FONSECA FADEL FILHO
- OAB/PR0028210
ADVOGADO: JULIO CESAR HENRICHS
RECORRIDO: JUÍZO DA 016ª ZONA ELEITORAL DE CASTRO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
ELEIÇÕES
2020.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR. DOAÇÃO
POR PARTIDO DO CANDIDATO DA MAJORITÁRIA A
CANDIDATO DAS ELEIÇÕES PROPORCIONAIS
FILIADAS A PARTIDO DIVERSO. AGREMIAÇÕES,
TODAVIA,
COLIGADAS
NA
ELEIÇÃO
MAJORITÁRIA. EMPREGO DO FUNDO PARTIDÁRIO
NO PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL E
JURÍDICA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL
RECURSO PROVIDO. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
1.A Emenda Constitucional n. 97/2017 vedou, a partir
das eleições de 2020, a celebração de coligações nas
eleições proporcionais.
2.O comando constitucional não alcança, todavia, o
financiamento das campanhas eleitorais, sobretudo
porque não frustra os objetivos almejados pela vedação
de coligações nas eleições proporcionais, razão pela
qual a doação de recursos do Fundo Partidário a
candidato filiado a partido político diverso da
Num. 37507866 - Pág. 1
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/06/2021 10:11:39
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062317372384300000036583542
mero do documento: 21062317372384300000036583542

agremiação doadora, desde que coligados na eleição
majoritária, não constitui desvio de finalidade a que se
destina o fundo.
3.O § 7º do art. 19 da Resolução -TSE 23.607/1917 não
proíbe a doação de recursos do Fundo Partidário a
candidato a eleição proporcional coligado na eleição
majoritária.
4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/06/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral
de 2020, apresentado por AUGUSTO DE CAMARGO IUCKSCH BECK, em face da sentença
proferida pelo Juízo da 16ª Zona Eleitoral de Castro/PR que julgou suas contas desaprovadas,
condenando-o, solidariamente ao Partido Patriotas, ao recolhimento do montante de R$ R$
2.771,82 (dois mil, setecentos e setenta e um reais e oitenta e dois centavos) ao Tesouro
Nacional nos termos do § 9º do artigo 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019. Ainda, determinou
a aplicação de multa no valor de R$ 3.384,75 (três mil trezentos e oitenta e quatro reais e
setenta e cinco centavos), montante este equivalente a 100% da quantia que excedeu o limite
de recursos próprios estabelecido pela legislação (ID 27562966).
Em suas razões recursais (ID 27563366), sustenta o recorrente que:
a
a)
legislação que rege o tema nada dispõem a respeito de vedações à realização de repasses do
Fundo Especial entre partidos, sejam eles coligados ou não;
mesmo inexistente, na
b)
legislação específica, norma proibitiva a respeito dos repasses do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, ela traz vedações às transferências entre partidos e candidatos
quando não pertencentes à mesma coligação ou não coligados;
afigura-se inexistente a
c)
vedação à doação em bens e/ou serviços, que, apesar de poderem ser estimáveis em dinheiro,
não tinham a capacidade de utilização, com outros fins, pelo donatário;
o Partido Patriota
d)
efetuou doação em bens materiais e serviços ao Partido Social Cristão, ao qual o recorrente é
filiado, e por isso, em não se tratando de repasse financeiro, vez que a doação foi de materiais
de campanha, serviços advocatícios e de contador, inexistente a subsunção ao óbice legal; e)
a doação em bens e serviços perfectibilizada pelo Patriota teve o condão de suscitar o
benefício eleitoral à campanha para as eleições majoritárias da Municipalidade de Castro; f)
Num. 37507866 - Pág. 2
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/06/2021 10:11:39
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062317372384300000036583542
mero do documento: 21062317372384300000036583542

não restaram consubstanciados quaisquer repasses de ordem financeira, porquanto
efetivamente se perfaziam em doações de bens e serviços (portanto, estimáveis), inexistente a
subsunção à vedação do §2º do art. 17 da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, provimento a fim de que
seja julgada e aprovada as contas do recorrente, com ou sem ressalvas, uma vez demonstrada
a completa regularidade das contas e, quando muito, a existência de falhas que não
comprometem a sua integridade, requer-se, nos Termos do art. 74, inc. I e II da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito,
pelo seu desprovimento, com a manutenção da sentença que desaprovou as contas do
recorrente e impôs o recolhimento dos recursos ao Tesouro Nacional e sancionou a multa. (ID
28916716)
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.
Conforme relatado, as contas de campanha, relativas às eleições de 2020, de
AUGUSTO DE CAMARGO IUCKSCH BECK, candidato eleito para o cargo de vereador pelo
Partido Progressista - PP, nas eleições de 2020 no município de Castro, foram juLgadas
DESAPROVADAS.
De acordo com a sentença proferida pelo Juízo da 16ª Zona Eleitoral de Castro,
haveria irregularidade no repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC, feito pelo Patriota ao candidato, que pertence a agremiação diversa, nos
termos do § 9º do artigo 17 da Resolução TSE 23607/2019, e determinou a devolução, de
forma solidária, com o Patriota do valor recebido, qual seja, R$ 2.771,82 ( dois mil, setecentos
e setenta e um real, e oitenta e dois centavos).
Ainda, restou consignado na sentença que houve extrapolação do limite de auto
financiamento de campanha estabelecido no art. 27, § 1º da Resolução TSE 23.607/2019,
todavia, conforme destacado “embora o valor não seja tão pequeno, tem-se que não houve a
realização de despesas em montante superior ao limite global de gastos, configurando a
E diante da diante da inobservância do
extrapolação em impropriedade geradora de ressalva”.
artigo 27, § 1º da Res. TSE 23.607/2019, foi determinada a aplicação de multa no valor de R$
3.384,75 (três mil, trezentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), montante
equivalente a 100% da quantia que excedeu o limite de recursos próprios estabelecido pela
legislação.
Num. 37507866 - Pág. 3
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/06/2021 10:11:39
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062317372384300000036583542
mero do documento: 21062317372384300000036583542

Em suas razões recursais, o recorrente sustentou a regularidade da doação do
Partido Patriota ao seu partido, o Partido Progressista, consistente em bens materiais e
serviços com recursos advindos do FEFC.
A questão cinge-se ao repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) por partido coligado nas eleições majoritárias a candidato da eleição
proporcional.
O § 1º do art. 17 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda
Constitucional n. 97/2017, assim estabelece:
É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e
§ 1º
estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre
sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas
eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de
vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos
estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.
E, em seu art. 2º, a citada Emenda Constitucional n. 97/2017, assim estabeleceu:
A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, prevista no § 1º do
Art. 2º
art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das eleições de 2020.
Constatou-se na prestação de contas da campanha de AUGUSTO DE
CAMARGO IUCKSCH BECK, candidato ao cargo de vereador pelo PP no Município de
CASTRO/PR nas eleições de 2020, o recebimento de doação, relativa a repasse de recurso
oriundo do Fundo Especial de Financiamento de Campanha no valor R$ 2.771,82, consistente
em materiais de campanha, serviços advocatícios e contador, pela Comissão Provisória do
Patriota, agremiação do candidato a Prefeito por coligação que abrange ambos os partidos.
Intimado, o prestador manifestou-se sustentando a possibilidade do repasse
FEFC sob a alegação de que a vedação de que trata o art.17 da Resolução TSE n.
23.607/2019 não se aplicaria as doações estimáveis em dinheiro. E, no que tange à alteração
legislativa por meio da qual foi proibida a coligação nas eleições proporcionais, trata-se de
tema recente, para o qual ainda não havia uniformidade de interpretação (ID 27545066).
Sobreveio a sentença em que as contas foram julgadas DESAPROVADAS,
assentando-se, no que interessa, o seguinte naquela decisão:
Ressalto que o valor aplicado irregularmente é considerável e não pode ser
menosprezado. Ademais, estamos tratando de dinheiro público, cujas disposições legais não
devem admitir interpretação extensiva.
A alegação de que o artigo 17 se restringe a recursos financeiros não pode
ser aplicada, pois a palavra recurso na sistemática de arrecadação de
recursos para a campanha abrange tanto os financeiros como os estimáveis
em dinheiro, inclusive para apuração de limites de arrecadação.
Num. 37507866 - Pág. 4
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/06/2021 10:11:39
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062317372384300000036583542
mero do documento: 21062317372384300000036583542

Ademais, se um partido pudesse repassar recursos para candidatos de outros
partidos não coligados poderia beneficiar siglas que estão impedidas de
receber recursos públicos de qualquer natureza.
Portanto, ao meu ver o candidato a vereador em questão só poderia receber
recursos públicos de seu próprio partido que é o Progressistas.
Ao final, o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor recebido pelo candidato,
respondendo solidariamente pela devolução com o doador, na medida dos recursos que
houver utilizado (R$ 2.771,82, na forma estabelecida no art. 79 da Resolução TSE
23.607/2019.
Em suas razões recursais, o recorrente sustentou (i) que inexiste na legislação
específica norma proibitiva de repasses do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
relativa à doação aos partido coligados para cargos na majoritária, (ii) que a Resolução veda as
transferências e repasses entre partidos e candidatos, quando não pertencentes à mesma
coligação ou não coligados, (iii) que a vedação existente na Resolução TSE 23.607/2019
refere-se apenas a doações financeiras, não alcançando doação estimáveis, consistente em
bens e serviços e (iv) que o material de campanha consistia em santinho com propaganda
dupla para o candidato a prefeito e para o candidato a vereador, tendo sido cumprida a
finalidade, que era de promoção do candidato a prefeito.(ID 27563366).
No caso em exame, as contas foram desaprovadas tendo em vista o recebimento
de doação de recursos do FEFC feita por partido diverso, mas coligado ao partido do prestador
para a eleição majoritária, em suposta afronta ao disposto no artigo 17, § 2º da Res. TSE
23.607/2019, de seguinte teor:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e
distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma
disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é
vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as
regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos,
devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro
Nacional pelo órgão ou candidato que realizou o repasse tido por irregular,
respondendo solidariamente pela devolução o recebedor, na medida dos
recursos que houver utilizado.
Num. 37507866 - Pág. 5
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/06/2021 10:11:39
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062317372384300000036583542
mero do documento: 21062317372384300000036583542

Logo, a vedação ao repasse de verbas do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha a candidato pertencente a partido diverso ao do doador restringe-se aos acasos de
ausência de coligação.
Assim, como no caso, embora os partidos não estivessem coligados para as
eleições proporcionais, o que não é mais possível, estavam regular e formalmente coligados na
eleição majoritária, não há a alegada ofensa à norma.
Logo, não se pode estender a regra proibitiva a situação dos autos, já que diversa
da previsão legal, sobretudo porque não vai de encontro ao caráter teleológico da norma:
vedação de doação a adversário.
Portanto, é de se concluir que a situação aqui tratada não se amolda à vedação
contida no art. 17 da Resolução TSE n. 23.607/2019, que expressamente veda o repasse de
verba do Fundo de Especial de Financiamento de Campanha a candidato ou partido não
pertencentes à mesma coligação ou não coligados, evitando-se a doação a candidatos ou
partidos concorrentes, que desvirtuaria a lógica inerente às disputas eleitorais e a distribuição
legal dos recursos do FEFC.
Aliás, esta Corte, por ocasião do julgamento do recurso eleitoral nº.
0600556-37.2020.6.16.0150, em 10/05/2021, considerou regular a realização de doação
efetuada por candidato a prefeito a candidato ao cargo de vereador, mesmo que filiados a
partidos distintos, desde que coligados para a disputa do cargo majoritário
Neste sentido também outros Tribunais:
Prestação de Contas de Campanha. Eleições 2020. Candidato a Vereador.
Não eleito. Recebimento de doação estimável em dinheiro que utilizou
recursos do Fundo Especial de Financiamento de campanha (FEFC) do
candidato a Prefeito, pertencente a partido político integrante de coligação
majoritária composta pelo partido do recorrente. Sentença que julgou
desaprovadas as suas contas de campanha e determinou o recolhimento dos
valores. Inteligência do § 2º do art. 17 da Res. TSE 23.607/2019.
A finalidade da norma é proibir que partidos políticos ou candidatos façam
repasses de recursos de origem pública a outros sem qualquer vínculo
político. Situação não verificada no caso em questão, no qual o candidato
doador e o candidato donatário, ora recorrente, pertencem a partidos que se
coligaram para as eleições majoritárias e envidaram esforços conjuntos para
a disputa eleitoral. Regularidade do repasse de recursos estimados realizado.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS n 060036586, ACÓRDÃO de 05/05/2021,
Relator LUIZ CARLOS REZENDE E SANTOS, Publicação: DJEMG -
Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data 11/05/2021)

ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –PRESTAÇÃO DE
CONTAS – FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA – FEFC –REPASSE DE CANDIDATO A PREFEITO A
CANDIDATO A VEREADOR DO MESMO PARTIDO –
REGULARIDADE – CONTAS APROVADAS.
Num. 37507866 - Pág. 6
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/06/2021 10:11:39
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062317372384300000036583542
mero do documento: 21062317372384300000036583542

- Preliminar de utilização de analogia
. Superada. Matéria que diz
in malam
respeito ao partem mérito.
- Não configura irregularidade a utilização de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, por meio do repasse de bens ou
serviços estimáveis em dinheiro de candidato a prefeito a candidato a
vereador do mesmo partido.
A
do §2º do art. 17 da Res. TSE 23.607/2019 foi proibir que
mens legi
partidos políticos sem candidatura própria, não pertencentes à mesma
coligação ou não coligados realizassem doação de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
- Preliminar superada e recurso a que se dá provimento
(TRE-MG - RE: 060030643 SENADOR FIRMINO - MG, Relator: LUIZ
CARLOS REZENDE E SANTOS, Data de Julgamento: 16/04/2021, Data
de Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data
22/04/2021)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. APROVADAS COM RESSALVAS.
PRELIMINAR. Não conhecimento do recurso.
PRELIMINAR. Não conhecimento do recurso.
O recurso interposto pelo MPE preenche os pressupostos de admissibilidade.
REJEITADA.
MÉRITO.
O recorrente requer a reforma da sentença ao argumento de que o então
candidato recebeu recursos públicos, dos candidatos, da chapa majoritária
(Coligação), o que, segundo ele, seria uma coligação de fato.
O recorrido era filiado a um partido político que recebeu doações de
recursos estimáveis, em dinheiro, repassadas por meio de recursos, do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha– FEFC – destinados ao
candidato a Prefeito, pela coligação majoritária.
Embora o partido pelo qual o recorrido concorreu integre a coligação
majoritária, do candidato a Prefeito, os dois não pertencem ao mesmo
partido, sendo certo que as agremiações não estavam coligadas, para as
eleições proporcionais. O art. 17, § 2º, da Resolução nº23.607/2019/TSE
dispõe ser vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatos: a) não pertencentes à
mesma coligação; b) não coligados. O dispositivo visa evitar a realização de
doações de partidos a candidatos adversários, desvirtuando a lógica, das
disputas eleitorais, e a distribuição legal de recursos do FEFC.
A situação, em tela, não acarreta a incidência da vedação trazida pelo art.
17, uma vez que o candidato era filiado a um partido que compõe a chapa
majoritária, autora da doação. Em que pese a Resolução não ter tratado,
Num. 37507866 - Pág. 7
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/06/2021 10:11:39
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062317372384300000036583542
mero do documento: 21062317372384300000036583542

propriamente, da situação dos autos, cujo ineditismo também decorre da
recente vedação às coligações, nas eleições proporcionais, é razoável pensar
que ocaso em tela constitui exceção à referida proibição.
Não ocorreu desvio de finalidade, no envio de recursos ao candidato
recorrido, razão porque a sentença deve ser mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO
(TRE-MG – RE: 060057250 BETIM – MG; Relator: CLÁUDIA
APARECIDA COIMBRA ALVES-, Data de Julgamento: 22/03/2021, Data
de Publicação: DJEMG – Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data
25/03/2021)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. REPASSE DE RECURSOS FEFC.
CANDIDATOS DA MESMA COLIGAÇÃO POSSIBILIDADE. ART.
17, § 2º, INCISO I E II DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19.
DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO
TESOURO NACIONAL. PROVIMENTO.
1. Não se revela ilegal o repasse de recursos do FEFC para partidos
componentes da mesma coligação, nos termos do art. 17, § 2º, I, da
Resolução TSE 23.607/2019, não havendo se falar em devolução do
montante transferido.
2.Recurso provido.
(TRE-GO - RECURSO ELEITORAL nº 060042059, Acórdão, Relator(a)
Des. MÁRCIO ANTÔNIO DE SOUSA MORAES JÚNIOR, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 63, Data 12/04/2021, Página 0)

Importante frisar, por último, que essa doação não frustra os objetivos visados
com o fim da coligação nas eleições proporcionais, especialmente a redução da fragmentação
partidária e o fortalecimento das entidades partidárias.
Nestas condições, estando comprovada a regularidade da doação realizada pelo
Patriota, ao recorrente, relativa ao FEFC, e inexistindo desvirtuamento de sua aplicação, é de
ser afastada a irregularidade apontada na sentença, ficando sem efeito a determinação da
devolução do valor de R$ 2.771,82, imposta ao recorrente.
Por fim, embora não seja objeto do recurso, é relevante anotar que fica mantida a
multa aplicada em razão da ofensa ao artigo 27, § 1º da Res. TSE 23.607/2019, no valor de R$
3.384,75 ( três mil trezentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), montante este
equivalente a 100% da quantia que excedeu o limite de recursos próprios estabelecido pela
legislação.

DISPOSITIVO
Num. 37507866 - Pág. 8
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/06/2021 10:11:39
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062317372384300000036583542
mero do documento: 21062317372384300000036583542

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral,
para APROVAR COM RESSALVAS as contas prestadas pelo candidato AUGUSTO DE
CAMARGO IUCKSCH BECK, relativas às Eleições Municipais de 2020, afastando a
determinação de devolução da quantia de R$ 2.771,82, relativa ao recebimento de doação feita
pelo Partido Patriota.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600317-47.2020.6.16.0016 - Castro - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 AUGUSTO DE CAMARGO
IUCKSCH BECK VEREADOR - RECORRENTE: AUGUSTO DE CAMARGO IUCKSCH BECK -
Advogados dos RECORRENTES: JOSE AUGUSTO PEDROSO - PR0042986, MAURICIO FONSECA
FADEL FILHO - PR0076099, JULIO CESAR HENRICHS - PR0028210 - RECORRIDO: JUÍZO DA
016ª ZONA ELEITORAL DE CASTRO PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.06.2021.

Num. 37507866 - Pág. 9
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/06/2021 10:11:39
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062317372384300000036583542
mero do documento: 21062317372384300000036583542